Tribunal: TJPA
Processo: 0800120-36.2022.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800120-36.2022.8.14.0046

APELANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANALIA BERNADINA BISPO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM UTILIZAÇÃO DE NEURONAVEGADOR. PACIENTE IDOSA PORTADORA DE TUMOR CEREBRAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA. RECUSA FUNDADA NA AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por Anália Bernardina Bispo da Silva, que julgou procedente a demanda para determinar a cobertura do procedimento cirúrgico indicado à autora, com utilização de neuronavegador, bem como condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$-10.000,00 (dez mil reais).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a negativa da operadora de plano de saúde em custear procedimento cirúrgico indicado por médico assistente, sob o argumento de ausência do equipamento no rol da ANS, configura conduta abusiva apta a ensejar obrigação de cobertura e indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental demonstra que a autora, idosa e segurada do plano de saúde desde 2018, foi diagnosticada com tumor cerebral e recebeu indicação médica para realização de microcirurgia com utilização de neuronavegador.

A negativa da operadora baseou-se exclusivamente na ausência do procedimento no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em situações excepcionais, a cobertura de tratamento não previsto no rol quando houver prescrição médica fundamentada e inexistência de substituto terapêutico eficaz.

No caso concreto, restou demonstrada a imprescindibilidade do procedimento para preservação da saúde da paciente, sendo abusiva a negativa de cobertura. Configurada a conduta ilícita da operadora e o abalo experimentado pela consumidora, mostra-se adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente, indispensável ao tratamento do paciente, sob fundamento exclusivo de ausência no rol da ANS, configura conduta abusiva e enseja obrigação de cobertura e indenização por danos morais.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, I, 14 e 51.
Lei nº 9.656/1998;

-
REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023;

- Código de Processo Civil, art. 77;
- STJ, Súmula n. 7/STJ).3. Agravo interno não provido.<br>(AgInt no AREsp n. 1.379.491/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 2/5/2019;
- STJ, AgInt no AREsp n. 1.379.491/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).(...)(AgInt no REsp n. 2.073.139/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023;

- STJ, AREsp n. 2.624.360/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026;

-
TJ-MG - AI: 00072548420238130000, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 09/05/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023;

-
TJ-PR - APL: 00039057720208160038 Fazenda Rio Grande 0003905-77.2020.8 .16.0038 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 24/03/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2022.

- TJPA,
Apelação Cível Nº 0866077-34.2018.8.14.0301
,
1ª Turma De Direito Privado,

Relatora: Desembargadora Antonieta Maria Ferrari Mileo, data do documento 11/11/2025.

Turma Julgador da 14ª Sessão P.Virtual - 12 a 19 de maio

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 12 a 19 de maio de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Unimed Oeste Do Pará – Cooperativa De Trabalho Médico, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por Anália Bernardina Bispo da Silva.

Conforme consta da petição inicial (ID 15779354), a autora, pessoa idosa, mantém vínculo contratual com o plano de saúde da requerida desde o ano de 2018.

Relata que, no ano de 2019, foi diagnosticada com tumor cerebral, tendo recebido indicação médica para realização de microcirurgia com utilização de neuronavegador, equipamento que auxilia na precisão do procedimento neurocirúrgico.

Todavia, ao solicitar a autorização do procedimento junto à operadora do plano de saúde, teve o pedido negado sob a justificativa de ausência de cobertura contratual e inexistência do procedimento no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Em 2021 realizou novas tentativas com plano de saúde para realizar a cirurgia indicada e sendo novamente negado.

Diante da negativa administrativa e do agravamento de seu estado de saúde, a autora ajuizou a presente ação pleiteando a autorização do procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente, bem como indenização por danos morais.

Foi deferida tutela de urgência determinando a cobertura do procedimento médico indicado, ID 15779354.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação (ID 15779434), sustentando a inexistência de obrigação contratual de custeio do procedimento e defendendo a taxatividade do rol da ANS.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 15779446), que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela antecipada e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$-10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada, a operadora interpôs recurso de apelação (ID 15779448), sustentando, em síntese, que o procedimento solicitado não integra o rol da ANS e que, portanto, não haveria obrigação contratual de cobertura.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 15779462), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Em parecer, Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso, ID
23097460.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passo a análise do mérito.

No mérito, contudo, não comporta acolhimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da legalidade da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico indicado à autora, bem como à existência de dano moral indenizável.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes, conquanto estruturada sob a forma cooperativa, não afasta a incidência das normas de proteção do consumidor, entendimento este consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações de assistência à saúde suplementar. Tal premissa, embora afastada pelo Juízo de origem, não compromete o acerto do decisum, na medida em que o resultado alcançado se mostra juridicamente adequado.

Superada essa questão, passa-se à análise do cerne da controvérsia, que se refere a análise da legalidade da negativa de cobertura do procedimento cirúrgico prescrito à autora, bem como da existência de dano moral indenizável.

Conforme se verifica da petição inicial (ID 15779354), a autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida desde o ano de 2018 e foi diagnosticada com tumor cerebral, havendo indicação médica expressa para realização de procedimento cirúrgico com utilização de neuronavegador.

A operadora, contudo, recusou a cobertura do procedimento sob o argumento de que o equipamento não estaria previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A operadora de saúde fundamenta a negativa de cobertura na ausência de previsão do procedimento no rol da ANS, sustentando a sua natureza taxativa. Todavia, tal argumento não se sustenta à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar a matéria, assentou a denominada
taxatividade mitigada
do rol de procedimentos, admitindo a cobertura de tratamentos não previstos, desde que preenchidos determinados requisitos.

No caso concreto, verifica-se que tais requisitos se encontram plenamente configurados.

Com efeito, o conjunto probatório revela que o procedimento indicado — cirurgia com utilização de neuronavegador — foi expressamente prescrito pelo médico assistente como medida necessária e adequada ao tratamento da enfermidade que acomete a autora, não havendo nos autos qualquer elemento que indique a existência de alternativa terapêutica eficaz capaz de substituí-lo.

O laudo médico juntado aos autos é categórico ao apontar a indispensabilidade do procedimento, sobretudo diante da gravidade do quadro clínico, que envolve risco concreto de agravamento neurológico, inclusive com possibilidade de eventos graves como acidente vascular cerebral.

Nessa perspectiva, não se revela legítimo que a operadora de saúde, com fundamento exclusivo em critérios administrativos. Nesse sentido o C. STJ:
"
Como se verifica, a inovação normativa praticamente positivou os critérios delineados pela Segunda Seção do STJ, tornando o 'rol taxativo mitigado' em 'rol
exemplificativo mitigado'
.

Em outras palavras, a Lei nº 14.454/2022 promoveu alteração na Lei nº 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar.

Assim, com a edição da Lei nº 14.454/2022, o Rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo.

Cabe ressaltar que os efeitos práticos do 'rol taxativo mitigado' ou do 'rol exemplificativo mitigado' serão similares, isto é, tais efeitos ultrapassam eventuais rótulos reducionistas
"

(REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Colacionamos mais um julgado do Tribunal da Cidadania:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. EXAME. DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.(...) 6.
A Segunda Seção do STJ firmou a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS,
admitindo cobertura excepcional de procedimento não previsto quando presentes critérios técnicos específicos; o acórdão recorrido aplicou entendimento de rol exemplificativo e indicação médica, sem verificar os requisitos para mitigação, impondo a cassação e o retorno à origem para novo julgamento à luz da orientação desta Corte.(...) (...)(AREsp n. 2.624.360/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.), grifo nosso.

A sentença proferida pelo Juízo de origem concluiu que a negativa da operadora se revelou abusiva, especialmente diante da prescrição médica e da imprescindibilidade do tratamento para preservação da saúde da autora.

O comportamento omissivo da operadora afronta os princípios da boa-fé objetiva, da efetividade da tutela jurisdicional e da dignidade da pessoa humana, sendo legítima a aplicação integral da penalidade e a consequente manutenção dos danos morais.

No mérito substancial, restou incontroverso que a apelante descumpriu a liminar
(ID 15779362) que determinou o tratamento cirúrgico da autora/apelada, com cobertura dos equipamentos conforme o pedido médico constante na inicial, no prazo de 05 dias, sob pena de multa no valor de R$-1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitado a R$-20.000,00 (vinte mil).

Em petição ID
15779363, foi informado ao juízo
a quo
sobre
o descumprimento efetivo da obrigação, conforme consta dos autos,
configurando atraso e violação manifesta à autoridade da decisão judicial
, de modo que foram majoradas as astreintes ID
15779415 para o no valor de R$-2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, com limite de R$-50.000,00 (cinquenta mil).

Não prospera, portanto, a alegação de que
inexiste qualquer plausibilidade ou nexo causal entre o pedido e a causa de pedir em relação ao dano moral pleiteado pela parte autora/apelada
.

Nem justificativa de entraves logísticos ou de tramitação interna não tem o condão de elidir o dever jurídico de observância imediata da ordem judicial, sob pena de afronta ao princípio da efetividade da jurisdição e à dignidade da justiça, consagrados no art. 77, IV, do CPC.
O descumprimento de decisão judicial, em especial em matéria de saúde, reveste-se de gravidade ímpar, pois compromete o próprio direito fundamental à vida, protegido pelo art. 196 da Constituição Federal.

A jurisprudência pátria é uníssona em reconhecer que, nas relações de consumo envolvendo planos de saúde,
o descumprimento de ordem judicial que assegura tratamento médico urgente enseja, além da multa coercitiva, reparação por danos morais
,
independentemente de prova de prejuízo
concreto, uma vez que o abalo moral decorre
in re ipsa
, a recusa injustificada de cobertura por plano de saúde constitui lesão à dignidade da pessoa humana e autoriza a condenação compensatória.

O Superior Tribunal de Justiça tem define que valores expressivos são cabíveis em casos de negativa indevida de cobertura de tratamento médico, sem a ocorrência de óbito, a exemplo da decisão, que arbitrou valor significativamente maior em casos similares, ressalte-se, sem ocorrência de óbito:
"
É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do
dano moral
nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo
" (AgInt no AREsp n. 1.379.491/PE, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019), à época do julgado o C.STJ arbitrou indenização de R$-15.000.00 (quinze mil reais), no ano de 2014, pela recusa indevida de realização de procedimento cirúrgico, sem o evento morte; atualmente este valor,
corrigido pelo IPCA,
giraria em torno de
R$-28.931,78 (vinte e oito mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos)
.Eis a ementa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A EXORBITÂNCIA DO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.1.
É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo
. Incidência da Súmula n. 83/STJ.2
.
O valor arbitrado a título de danos morais pelo Julgador a quo observou os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, visto que o montante fixado não se revela exorbitante, e sua eventual redução demandaria reexame de provas (Súmula n. 7/STJ).3. Agravo interno não provido.<br>(AgInt no AREsp n. 1.379.491/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 2/5/2019.), grifo nosso.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ONCOLÓGICA DE EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA DE MATERIAL CIRÚRGICO. ATRASO DO PROCEDIMENTO. MORTE DO PACIENTE NO PÓS-OPERATÓRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS
. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.1. Trata-se, na origem, de pedido de ressarcimento por dano moral e material em razão da recusa de fornecimento de materiais para tratamento cirúrgico de emergência, sobrevindo a morte do paciente no pós-operatório.2. "
É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo
" (AgInt no AREsp n. 1.379.491/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).(...)(AgInt no REsp n. 2.073.139/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023), grifo nosso.

Nos mesmos termos decide este E. TJPA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
RECUSA DE CUSTEIO DE NEURONAVEGADOR.
PROCEDIMENTO ESSENCIAL À CIRURGIA CEREBRAL. SOLIDARIEDADE ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED
. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

5
. A negativa de custeio do neuronavegador não se sustenta, por se tratar de equipamento necessário à realização de cirurgia para tratamento de doença coberta (tumores cerebrais), com prescrição médica expressa e urgência comprovada
.

6. O rol da ANS, embora taxativo, admite mitigação quando preenchidos os critérios clínicos e houver recomendação médica fundamentada, conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ.

7. A recusa injustificada de custeio, em situação de risco neurológico elevado, configura ilícito contratual e falha na prestação do serviço, autorizando a compensação por
dano

moral
, que, no caso, decorre in re ipsa.

8.
O valor arbitrado para reparação
moral
(R$ 10.000,00) é adequado, proporcional e compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência, considerando a gravidade do quadro clínico e a reprovabilidade da conduta das operadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A cooperativa local que participa da cadeia de prestação dos serviços de saúde, ainda que não tenha firmado diretamente o contrato, possui legitimidade passiva ad causam, à luz da teoria da aparência.

2. As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da prestação de serviço de saúde, em razão da atuação integrada sob a mesma marca.

3. O rol de procedimentos da ANS admite mitigação quando presentes prescrição médica, urgência e evidência clínica, não podendo justificar negativa automática de cobertura.

4.
A recusa de cobertura para tratamento essencial, em contexto de risco elevado e urgência médica, configura ato ilícito que enseja indenização por danos morais
in re ipsa

(
Apelação Cível Nº 0866077-34.2018.8.14.0301,
1ª Turma De Direito Privado,

Relatora: Desembargadora Antonieta Maria Ferrari Mileo, data do documento 11/11/2025), grifo nosso.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS quando demonstrada sua indispensabilidade ao tratamento do paciente e inexistência de alternativa terapêutica eficaz. No caso concreto, o laudo médico juntado aos autos (ID
15779361)
demonstra que o procedimento cirúrgico indicado é essencial para o tratamento da patologia apresentada pela autora, circunstância que afasta a legitimidade da negativa de cobertura.

Os Tribunais pátrios se posicionam no sentido de vedar às operadoras de saúde impor limites quanto ao material ou tipo de tratamento prescrito por médicos para o tratamento de uma doença que está coberta pelo plano:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA -
PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA CIRURGIA CEREBRAL -
NEURONAVEGADOR
- REQUISITOS - PRESENÇA - DECISÃO MANTIDA. Para a antecipação de tutela devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de
dano
ou resultado útil do processo.
Constatada a probabilidade do direito alegado, haja vista a aparente abusividade da negativa pela operadora de saúde ré/agravante de fornecimento de equipamento (
neuronavegador
) indicado por profissional médico
para a realização de cirurgia já autorizada e agendada
, bem como o perigo de
dano
, consubstanciado no fato de ser a técnica apropriada à reparação da doença que acomete a autora/agravada, deve ser mantida a decisão
que concedeu a tutela de urgência. Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 00072548420238130000, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 09/05/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023), grifo nosso.

APELAÇÕES CÍVEIS.
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. PRELIMINAR (...)
AUTORA PORTADORA DE TUMOR CEREBRAL – MENINGIOMA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO
NEURONAVEGADOR
. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE DO CUSTEIO DO REFERIDO EQUIPAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS . NÃO CABIMENTO. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, QUE TRAZ APENAS AS COBERTURAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS. AUSÊNCIA DE EXPRESSA EXCLUSÃO NO CONTRATO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL À CONSUMIDORA/ADERENTE . EQUIPAMENTO QUE SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL PARA O MELHOR ÊXITO DA CIRURGIA. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. RECUSA INDEVIDA.
DEVER DE COBERTURA EVIDENCIADO. (...).RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. (...0 (TJ-PR - APL: 00039057720208160038 Fazenda Rio Grande 0003905-77.2020.8 .16.0038 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 24/03/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2022), grifo nosso.

Não se pode admitir que cláusulas contratuais restritivas ou normas administrativas se sobreponham ao direito fundamental à saúde e à própria finalidade do contrato de assistência médica. Nesse sentido, correta a conclusão adotada pelo Juízo de origem ao reconhecer a abusividade da conduta da operadora e determinar a cobertura do procedimento.

Quanto aos danos morais, igualmente não merece reparo a sentença. A negativa indevida de cobertura de tratamento médico essencial, sobretudo em se tratando de paciente idosa portadora de doença grave, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura violação aos direitos da personalidade.

O dano moral arbitrado em R$-10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantido, pois se mostra compatível com os parâmetros adotados por esta Corte e pelo STJ em casos análogos, atendendo ao critério da razoabilidade e da proporcionalidade. A conduta da apelante — de deixar de fornecer medicamento vital a paciente idosa, mesmo após determinação judicial expressa — evidencia descaso e insensibilidade incompatíveis com o dever de boa-fé objetiva e a função social do contrato, configurando verdadeiro atentado à dignidade da pessoa humana, valor fundante da República (art. 1º, III, CF).

Assim, a sentença recorrida encontra-se em plena consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, com base no art. 932, IV, “b” do Código de Processo Civil e art. 133, XI, “b”, “d” do RITJPA,
CONHEÇO
do recurso de da Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por Anália Bernardina Bispo da Silva em face de Unimed Oeste do Pará – Cooperativa de Trabalho Médico, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma, caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 20/05/2026